Tribunal: TJMT
Processo: 1019333-53.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019333-53.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 106.235.538-56 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), PAULO CELSO RIBEIRO GARCIA BERNARDES - CPF: 041.128.746-00 (EMBARGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE - INEXISTENTE – ERRO MATERIAL – SANEADO – - SEM EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDO EM PARTE.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III – Erro material arguido e saneado, sem efeitos infringentes.

IV – Embargos de declarações acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se novamente de recurso de embargos de declaração interposto por GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA em face de v. acórdão proferido em sede de embargos de declaração, aviados nos autos de n. 1019333-53.2016.8.11.0041 (AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE FATO C/C APURAÇÃO DE HAVERES) movida por PAULO CELSO RIBEIRO GARCIA BERNARDES face os embargantes, perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatado o acórdão que consta de ID nº 201435715.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID 204658658 que o v. acórdão incorreu em vício de “contradição” sob argumento de apesar de entender em decisum embargado não haver vício de contradição quanto a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, contudo em parte dispositivo do v. acórdão foi dado parcial provimento aos EDcl “tão somente explicitar entendimento pacífico quanto a aplicação do índice do INPC em correção monetária de valor condenado, e da plena observância ao tema 1076 do STJ quando aos pressupostos aos cálculos base dos honorários sucumbenciais.

Que há contradição entre os fundamentos (que rejeitou a existência de omissão) e a conclusão do r. voto (aplicou o Tema n. 1.076/STJ), razão pela qual requer a respectiva eliminação.

Alegou ocorrer vício de contradição acerca do decidido em distribuição do ônus sucumbencial.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, a suprir as omissões apontadas, alterando o resultado do julgamento.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 206023154, manifestou pela aplicação de multa prevista no artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, vejo inobstante a alegação de vício de contradição, mas a ocorrência de erro material, ao consubstanciar em decisum a rechaça a rediscussão ao tema da distribuição do ônus sucumbencial, contudo, acabou por referir equivocadamente a sucumbência – “recíproca”.

Assim a despeito da insurgência do embargante de haver vício de contradição em discussão do tema, mas vejo a teor do decidido que restou plenamente esclarecido e coerente a negativa do acolhimento da sua arguição. Existe tão somente erro material em que houve o acréscimo, repito equivocado, do termo “recíproco” em conclusão dos esclarecimentos. Saneado o erro passa ter seu teor na seguinte forma:

“Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, inclusive quanto a fixação de percentual distribuição do ônus sucumbencial, ante a sucumbência da parte.”

No mais, quanto as demais arguições de vícios de obscuridade em decisão embargada acerca da base de cálculos dos honorários sucumbenciais e omissão a observância ao tema 1076 do STJ, vejo em verdade não configurar dos suscitados vícios, mas pelo contrário está plenamente verificável que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Assim, descabe na espécie a alegação de “obscuridade e omissão”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações acolho os embargos de declaração opostos, para tão somente sanear erro material manifestado em v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024